Tribunal: TJMT
Processo: 1014739-12.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014739-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), MARCOS FRANCISCO DE LIMA - CPF: 031.903.281-70 (PACIENTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), POLIANA GOMES LEMES - CPF: 017.650.232-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA DURANTE O REGIME DE PLANTÃO –
1.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DIANTE DA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

–
IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA –
2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
–
IMPERTINÊNCIA
–

PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR
–
ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL –
3.

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –
4
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –
5.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
–
IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
PREDICADOS POR SI SÓ INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO
–

ENUNCIADO N
º. 43 TCCR/TJMT
– ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Restando evidenciada nos autos a necessidade de imposição da medida cautelar extrema, em razão da gravidade concreta dos fatos delituosos e a periculosidade do paciente, notadamente, para a garantia da ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, inviável se falar na revogação da constrição cautelar eis, que em tese, o paciente agrediu a vítima física e psicologicamente de maneira reiterada, incluindo ameaças de morte e, na data dos fatos, a teria estapeado, tentado enforca-la, além de tentar impedir que a Polícia Militar a socorresse, sem falar, que ele a intimidou na Delegacia para que não relatasse os fatos delituosos.

2.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

3.

A prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas e desrespeitadas. Lado outro, é inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional a serem aplicados, sendo ainda completamente contrário à regra processual, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

4.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

5.

Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente, não constituem motivos aptos a impedir,
por si só,
a sua custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ipsis litteris:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcos Francisco de Lima,
custodiado desde o dia 22.7.2022, por supostamente ter cometido os crimes de
Lesão Corporal
(art. 129, § 9º do CP) e de
Ameaça no Contexto da Violência Doméstica e Familiar
(art. 147 do CP) (ID 136723187 – fls. 1/5).

O impetrante alega que o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
desde que o d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT

converteu a sua prisão em flagrante em preventiva.

Nesse cenário, sustenta que a
fundamentação
do decreto preventivo é
inidônea
, porque ausentes os requisitos do art. 312 do CPP; que o acautelamento do paciente representa
ofensa
aos Princípios da
Inocência
e da
Homogeneidade
; ostenta a presença de bons
predicados pessoais
; e por fim, que seria suficiente ao caso, a aplicação de medidas
cautelares alternativas
à prisão.

Com base nesses argumentos, pleiteou a
concessão da ordem
, em
liminar
,
para que o decreto preventivo fosse revogado, cumulada ou não com
medidas cautelares alternativas ao cárcere
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito

(ID 136723186).

Foram anexados documentos (ID 136723187 a 136723193).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
, durante o regime de
plantão judiciário
, mediante decisão exarada pelo Desembargador,
Juvenal Pereira da Silva
(ID 136750688); a seguir, vieram as informações judiciais (ID 137187679).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 138837153), sem, contudo, ementar seus termos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Marcos Francisco de Lima
foi preso em flagrante delito em 22.7.2022, pela suposta autoria dos crimes de
Lesão Corporal
(art. 129, § 9º do CP)
e Ameaça no Contexto da Violência Doméstica e Familiar
(art. 147, do CP).

Dessume-se dos autos, que a Polícia Militar foi comunicada acerca de uma suposta ocorrência de violência doméstica no município de Feliz Natal. Ao chegarem ao local indicado, constataram que o paciente teria se trancado na residência, com a vítima, sua convivente (
Poliana Gomes Lemes
), que tentou sair da residência, por duas vezes, chorando e muito assustada, mas foi impedida pelo paciente, que estava muito agressivo, o qual inclusive, teria desacatado os policiais militares, motivo pelo qual os milicianos pularam o muro da residência e algemaram o paciente.

A vítima relatou aos policiais que já vinha sofrendo agressões do paciente, vez que tentou, por diversas vezes, ir para a casa de seus genitores, mas sempre é impedida pelo paciente mediante ameaças de que irá matá-la. Narrou, ainda, que na data dos fatos, o paciente a enforcou, empurrou-a contra a parede, deu-lhe um tapa na boca e intimidou-a ordenando que ficasse quieta.

Nesse panorama, em que pese o impetrante aduza a ilegalidade da decisão prolatada, após atenta análise do feito, entendo que suas alegações não procedem.

1.
DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO

Com efeito, o magistrado que jurisdiciona o processo na origem, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, destacou a necessidade de imprescindibilidade da instrução processual e da garantia da ordem pública, consubstanciada também na
“
clara inclinação a descumprir medidas judiciais (como as medidas protetivas nesta data concedidas à vítima) de índole menos restritiva” (ID 136723187 – fl. 5).

Extrai-se do
decisum
combatido que tanto os policiais condutores do flagrante afirmaram que, há aproximadamente 1 ano, o paciente (
Marcos Francisco de Lima
) estaria submetendo a vítima a intenso sofrimento físico e psicológico no âmbito das relações familiares.

Ademais, a vítima (
Poliana Gomes Lemes
)
relatou que por esse período, tem sido impedida de sair da residência; de ir para a casa de seus genitores e de trabalhar pelo paciente, além de sofrer ameaças de morte caso ela se separasse dele; e que constantemente, é agredia, com acentuada gravidade, a exemplo de enforcamentos e utilização de cinto, seguido de aparente deboche da situação de vulnerabilidade da vítima (na condição de mulher) e que o paciente lhe dizia, em suas palavras: chame “
a polícia para tirar as impressões da marcas da cinta pelo corpo”
(ID 136723187 – fl. 4).

Para além disso, no dia dos fatos, a vítima esclareceu que o paciente a teria enforcado, estapeando-a, o que lhe causou sangramento e, antes da abordagem policial, em que os policiais tiveram que pular o muro para socorrê-la, mesmo assim, o paciente tentou impedir que os milicianos atendessem à vítima (sendo necessário, inclusive, o uso de força policial e algemas), o qual teria apertado a sua cabeça contra o chão, momento em que sentiu gosto de sangue.

O magistrado consignou ainda no
decisum,
que o paciente teria chutado o interior da viatura e, já nas dependências da Delegacia, agiu de maneira a intimidar a vítima.

Ora, tal cenário, revela a
gravidade acentuada do comportamento criminoso do paciente
, que ostenta conduta abusiva no ambiente doméstico e como bem pautado pelo Juízo de origem: “tendo, em tese, imposto um regime de continuada humilhação e violação psicológica e física à própria companheira, consistente em supostas agressões físicas, ameaças e cárcere privado”, fazendo da medida constritiva o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Portanto,
diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
, inviável a soltura do paciente, mormente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e do risco de que, em liberdade, possa cumprir com suas ameaças, já que, além de ameaçar a vítima de morte, caso se separasse ou buscasse por socorro dos órgãos competentes, porquanto a vítima vem sofrendo há um ano com reiteradas agressões domésticas, na Delegacia, teria a intimidado a não dar prosseguimento aos relatos delituosos, o que demonstra o risco que poderá ser gerado ao ser solto.

Nesse sentido, trago à baila julgado desta Corte e do c. STJ:

“(...) NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DAS VÍTIMAS EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO PELO PACIENTE (...) A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de resguardo da ordem pública [
periculum libertatis
], à luz da gravidade concreta do crime, justificam a mantença da custódia cautelar. (...)” (TJ-MT - HC: 10151794720188110000 MT, Relator: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 13/03/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2019).

“(...) Hipótese em que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do
modus operandi
do delito revelador da perniciosidade social da ação, da periculosidade do Paciente e do risco à vida da Vítima (...)”. (STJ - HC 463.584/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019).

E, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(STF - HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).

Logo, torna-se inviável conceder a ordem.

2.
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Continuando, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Aliás, este, é o caso dos autos, porquanto a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que, para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.

Por isso contentam-se com indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 18/12/2020).

3
. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

Outrossim, a arguida desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo por dois simples motivos:

A uma
, porque a prisão preventiva nos casos de violência doméstica, não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas, sim e especialmente, à finalidade de se assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas;

A duas
, porque é inviável, em sede de
Habeas Corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

De qualquer forma,
a priori
e sem prejuízo de mudança deste entendimento, vejo, por ora, que a decisão invectivada não se apresenta teratológica já que, em crimes praticados com violência doméstica, a garantia da ordem pública e na necessidade, também, de preservação da integridade física e psicológica da vítima, diante da possibilidade de reiteração de atos violentos com consequências por vezes irreparáveis.

4.

CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Nesse ponto, o magistrado ressaltou que o
modus operandi
“é dotado de acentuada gravidade. Há indicativo de que o Custodiado não se encontra atemorizado em ser preso e demonstra, ao menos em tese, clara inclinação a descumprir medidas judiciais” concedidas à vítima (ID 136723187).

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

5.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente (residência e trabalho fixos, primariedade e bons antecedentes)
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. A propósito:

“(...) 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

Por todos os fundamentos antes elencados,
denego
a ordem intentada
,
em
sintonia
com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022